Tribunal: TJES
Processo: 5001492-41.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001492-41.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO CETELEM S.A. e outros

APELADO: CELIA MARIA OLIVEIRA CAMARGO

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR
–
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO –
CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
- DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO PELO BANCO - PESSOA IDOSA - DESCONTOS EM BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA - DANO MORAL
NÃO
CONFIGURADO
– RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. Nos termos do art.6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, constitui um direito básico do consumidor
“
a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem
”. Da mesma forma dispõe o art.31, do CDC, ao determinar que as informações prestadas devem ser claras e de fácil entendimento.

2. Elenca ainda o diploma consumerista, em seus arts.52 e 54-B, diversos dados que devem ser informados ao cliente especificamente nas operações de crédito, e o art.54-D determina expressamente que, em momento prévio à contratação, deverá o consumidor, considerada a sua idade, ser adequadamente informado e esclarecido sobre a operação que pretende contratar, podendo, em caso de descumprimento, ser cabível indenização pelos danos materiais e morais eventualmente existentes.

3.
In casu
, restou configurado o descumprimento do dever de informação pelo banco, que levou o consumidor a contratar empréstimo diverso do que realmente pretendia, o que se confirma pelas faturas colacionadas pela instituição financeira sem qualquer utilização pela apelada.

4. Correta, assim, a sentença recorrida, ao declarar a nulidade do contrato e estabelecer as adequações consequentes.

5. O Superior Tribunal de Justiça fixou o precedente veiculado na seguinte tese (EAREsp n. 676.608/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021): Primeira tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. Os efeitos do referido julgamento foram modulados nos seguintes termos: Modulam-se os efeitos da presente decisão - somente com relação à primeira tese - para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão.

5. Neste contexto e considerando que os descontos foram realizados pela instituição financeira a partir de julho de 2017, a restituição em dobro deve ser limitada aos descontos realizados a partir de 30 de março de 2021 (data do julgamento em que firmado o precedente em análise).

6. Com relação aos danos morais arbitrados, não é qualquer tipo de dissabor ou aborrecimento que possui o condão de ensejar o dever de indenização por danos morais, mas apenas aqueles abalos que de fato causam um significativo transtorno psicológico ao indivíduo. Entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

7. Na hipótese em comento, verifica-se que a autora, pessoa já idosa, possui vários descontos decorrentes de empréstimos consignados em seu benefício previdenciário e o valor descontado pelo banco apelante limitou-se a R$ 45,91 (quarenta e cinco reais e noventa e um centavos mensais), não muito destoante dos demais descontos ativos em seu benefício. Ademais, não foi demonstrado qualquer dano psicológico por ela sofrido como consequência da descoberta da equivocada contratação realizada, de modo que não restou caracterizada, neste caso concreto, a hipótese de configuração de dano moral indenizável.

8. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a análise do mérito recursal.

Na origem,
CELIA MARIA OLIVEIRA CAMARGO
ajuizou demanda em face de BANCO CETELEM S/A sucedido pelo
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A

pretendendo a declaração da inexistência do débito, referente ao contrato 97- 824739720/17, bem como a condenação do réu ao pagamento de danos materiais e morais.

Alegou, para tanto, que observou descontos estranhos em seu benefício previdenciário a partir de 14/06/2017 e que jamais adquiriu, bem como, nunca recebeu o cartão da instituição ré.

Após a apresentação de contestação e documentos (id 7666654 e ss.), a autora, em sede de réplica (id 7666664), afirma que o contrato de adesão colacionado pela instituição ré é falso e que desconhece a assinatura constante ao final do “documento”.

Saneado o feito (id 7666674) e realizada audiência de instrução e julgamento (id 7666684), foi proferida a sentença, por meio da qual o juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos formulados e
(a)
declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes no que tange ao contrato de cartão de crédito consignado de número 4029342502529477 e via de consequência, a inexistência de quaisquer débitos da autora para com o réu em decorrência deste;
(b)
condenou o apelante a ressarcir à apelada em dobro os valores descontados como decorrência dos contratos indicados no item “a”, com juros moratórios a partir da citação e atualização monetária a partir da data dos descontos, sendo autorizada a compensação com os valores efetivamente depositados na conta da Autora, na forma do art.369 do Código Civil, cabendo sua averiguação para fase de liquidação de sentença e
(c)
condenou o apelante ao pagamento de indenização por danos morais que arbitrou em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros a partir da citação e atualização monetária a partir deste momento. Por fim, condenou o apelado ao pagamento das custas processuais e de honorários sucumbenciais que arbitrou em 15% (quinze por cento) do proveito econômico obtido pela apelada, assim considerado o somatório do valor restituído e arbitrado a título de danos morais.

Irresignado, o apelante requer a reforma da sentença
a quo
e sustenta, em suma, que
(1)
a inversão do ônus da prova impõe à instituição financeira a obrigação de provar que deu ciência e explicou as cláusulas do contrato à apelada, o que caracteriza a inviável prova diabólica;
(2)
o fato de a apelada ser pessoa idosa não retira sua capacidade civil para contratar, sob pena de ferimento aos princípios da dignidade da pessoa humana e da
pacta sunt servanda
;
(3)
após ter acesso à proposta de adesão, a apelada anuiu aos termos do contrato, sendo que a nomenclatura da modalidade de empréstimo encartada na cédula de crédito não deixa margem para outra interpretação, visto que está expressa em caixa alta e em negrito e, ademais, há diversas informações no sítio eletrônico da instituição financeira a respeito das características do referido contrato;
(4)
tendo sido declarada a inexistência de contrato e determinada a restituição dos valores debitados, deve ser determinada, de igual modo, a compensação com o credito liberado em favor da apelada;
(5)
não há que se falar em restituição e dobro dos valores cobrados, ante a não caracterização de ato ilícito e a não caracterização de conduta de má-fé pela instituição apelante;
(6)
não há prova de dano moral a ser indenizado e, ademais, o valor fixado pela sentença deve ser reduzido.

Pois bem. De início, pontuo que não bastasse a expressa previsão legal (art. 3º, §2º do CDC), a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de entender plenamente cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários, conforme Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça:

“
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

Destarte, estabelece o art.6º, VIII, do referido diploma, como direito básico do consumidor,
“a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

In casu,
além da verossimilhança das alegações autorais, tendo em vista a notória profusão de modalidades de contratação de empréstimos, e de tratar-se a apelante de pessoa idosa e de baixa instrução, tem-se também por evidente a hipossuficiência técnica desta, sobretudo perante as instituições bancárias que, por certo, possuem melhores condições de demonstrar a idoneidade da contratação realizada, bem como a qualidade das informações prestadas nos canais de serviço que ofertam aos clientes.

Desse modo, e considerando que o juízo de piso, em sua decisão de Id 7666674 procedeu à inversão do ônus prova – contra a qual não se insurgiu o ora apelante à época –, tem-se que competiria ao recorrente a comprovação de que efetivamente prestou os serviços na forma devida.

In casu
, restou demonstrado que a apelada realizou a contratação do empréstimo, sem que tenha o banco acostado aos autos, contudo, qualquer comprovação de que durante a operação, em momento prévio à sua finalização, tenha a apelada sido efetivamente informada e esclarecida acerca da modalidade específica que contratava e as suas respectivas condições, o que poderia ser facilmente demonstrado pela instituição financeira.

Nesse sentido, tem-se que o banco apelante limitou-se a juntar “prints” de sistemas internos, com dados do contrato, que nada revelam acerca da efetiva transmissão das informações pertinentes ao cliente em momento anterior ao da contratação. Da mesma forma, a juntada da proposta de adesão id 7666656 embora identifique a modalidade de contratação, não possuir sequer os dados contratuais, mas apenas os dados da cliente e sua assinatura, sendo que da planilha de proposta simplificada não consta a assinatura da contratante, de modo que não se pode aferir que o meio de realização do contrato tenha possibilitado o real entendimento acerca dos termos do empréstimo a ser celebrado.

Isso posto, imperioso ressaltar que, nos termos do art.6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, constitui um direito básico do consumidor
“
a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem
”.

Da mesma forma dispõe o art.31, do CDC, ao determinar que as informações prestadas devem ser claras e de fácil entendimento:

Art. 31 -
A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa
sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores.

Elenca ainda o diploma consumerista, em seus arts.52 e 54-B, diversos dados que devem ser informados ao cliente especificamente nas operações de crédito, e o art.54-D determina expressamente que, em momento prévio à contratação, deverá o consumidor,
considerada a sua idade
, ser adequadamente informado e esclarecido sobre a operação que pretende contratar, podendo, em caso de descumprimento, ser cabível indenização pelos danos materiais e morais eventualmente existentes:

Art. 54-D -
Na oferta de crédito,
previamente à contratação
, o fornecedor ou o intermediário deverá, entre outras condutas:

I - informar e esclarecer adequadamente o consumidor,
considerada sua idade
, sobre a natureza e a modalidade do crédito oferecido, sobre todos os custos incidentes, observado o disposto nos arts. 52 e 54-B deste Código
, e sobre as consequências genéricas e específicas do inadimplemento;

II - avaliar, de forma responsável, as condições de crédito do consumidor, mediante análise das informações disponíveis em bancos de dados de proteção ao crédito, observado o disposto neste Código e na legislação sobre proteção de dados;

III - informar a identidade do agente financiador e entregar ao consumidor, ao garante e a outros coobrigados cópia do contrato de crédito.

Parágrafo único:
O descumprimento de qualquer dos deveres previstos no caput deste artigo e nos arts. 52 e 54-C deste Código poderá acarretar judicialmente a redução dos juros, dos encargos ou de qualquer acréscimo ao principal e a dilação do prazo de pagamento previsto no contrato original, conforme a gravidade da conduta do fornecedor e as possibilidades financeiras do consumidor,
sem prejuízo de outras sanções e de indenização por perdas e danos, patrimoniais e morais, ao consumidor.
(grifo nosso)

Configurado, pois, o descumprimento do dever de informação pelo banco, que levou o consumidor a contratar empréstimo diverso do que realmente pretendia, o que se confirma pelas faturas colacionadas pela instituição financeira (id 7666660, 7666661 e 7666661) sem qualquer utilização pela apelada.

Correta, assim, a sentença recorrida, ao declarar a nulidade do contrato e estabelecer as adequações consequentes.

Quanto à restituição em dobro dos valores descontados, o Superior Tribunal de Justiça fixou o precedente veiculado na seguinte tese (EAREsp n. 676.608/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021):

Primeira tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

Entretanto, foi realizada a modulação dos efeitos do referido julgamento nos seguintes termos:

Modulam-se os efeitos da presente decisão - somente com relação à primeira tese - para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão.

Neste contexto e considerando que os descontos foram realizados pela instituição financeira a partir de julho de 2017, a restituição em dobro deve ser limitada aos descontos realizados a partir de 30 de março de 2021 (data do julgamento em que firmado o precedente em análise).

Em relação à compensação com o valor depositado em favor da apelada, esta restou expressamente prevista na sentença recorrida.

Outrossim, com relação aos danos extrapatrimoniais arbitrados, faz-se imperioso salientar que não é qualquer tipo de dissabor ou aborrecimento que possui o condão de ensejar o dever de indenização por danos morais, mas apenas aqueles abalos que de fato causam um significativo transtorno psicológico ao indivíduo. Colaciona-se, a respeito, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça manifestado nas seguintes ementas de julgados:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. INDENIZAÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA N. 479 DO STJ. SÚMULA N. 518 DO STJ. INCIDÊNCIA. DESCONTO INDEVIDO EM CONTA BANCÁRIA. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DANO SOFRIDO. PRESSUPOSTOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA VENTILADA NO RECURSO ESPECIAL. SÚMULAS N. 211 DO STJ E 282 DO STF. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...)

2.
"A fraude bancária, ensejadora da contratação de empréstimo consignado, por si só, não é suficiente para configurar o dano moral, havendo necessidade de estar aliada a circunstâncias agravantes" (AgInt no AREsp n. 2.157.547/SC, Quarta Turma).
(...)

(AgInt no AREsp n. 2.409.085/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DESCONTO INDEVIDO. DANOS MORAIS. PREJUÍZO À HONRA NÃO DEMONSTRADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Consoante entendimento deste Tribunal, o desconto indevido em conta corrente, posteriormente ressarcido ao correntista, não gera, por si só, dano moral, sendo necessária a demonstração, no caso concreto, do dano eventualmente sofrido
.

2. O Tribunal de origem, examinando as circunstâncias da causa, conclui pela inexistência de dano moral, observando que, no caso, não obstante o caráter fraudulento do empréstimo, os valores respectivos teriam sido efetivamente depositados na conta da autora e por ela utilizados, justificando os débitos realizados. A hipótese, portanto, não enseja reparação por danos morais.

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a repetição em dobro do indébito somente é devida quando comprovada a inequívoca má-fé - prova inexistente no caso, conforme o aresto impugnado. Incidência da Súmula 7/STJ.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.701.311/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1/3/2021, DJe de 22/3/2021.)

In casu
, verifica-se que a autora, pessoa já idosa, possui vários descontos decorrentes de empréstimos consignados em seu benefício previdenciário (id 7666644) e o valor descontado pelo banco apelante limitou-se a R$ 45,91 (quarenta e cinco reais e noventa e um centavos mensais), não muito destoante dos demais descontos ativos em seu benefício.

Ademais, não foi demonstrado qualquer dano psicológico por ela sofrido como consequência da descoberta da equivocada contratação realizada, de modo que entendo não caracterizada, neste caso concreto, a hipótese de configuração de dano moral indenizável, motivo pelo qual a sentença merece reparo quanto ao ponto.

Ante todo o exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso para REFORMAR PARCIALMENTE a sentença e
(1)
determinar que a restituição das parcelas devidas seja realizada em dobro tão somente em relação aos descontos realizados a partir de 30 de março de 2021, bem como
(2)
julgar improcedente o pedido de condenação do apelante ao pagamento de indenização por danos morais.

Via de consequência, altero a condenação sucumbencial para determinar que cada parte arque com 50% (cinquenta por cento) das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 86 do CPC.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator